Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-61.2023.8.11.0035
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000461-61.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JEFTE LEITE DE SOUZA - CPF: 062.500.541-46 (RECORRIDO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA JACINTA FRAGA - CPF: 013.190.771-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE MONTEIRO ALVES - CPF: 049.091.171-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RENATO PRANTE - CPF: 485.858.740-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ILCILENE FRAGA SILVA - CPF: 024.042.191-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000461-61.2023.8.11.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JEFTE LEITE DE SOUZA

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA ACUSAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – FEMINICÍDIO (121, §2º, INCS. II E VI, E §2º-A, INC. I, C/C. O ART. 14, INC.II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIA COM BASE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E CONTRÁIOS AO RELATO DA OFENDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A considerar que o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, o qual se baseou a denúncia, foi substancialmente modificado por ela, revelando indícios acerca da ocorrência do delito de lesões corporais, impossível é pronunciar o acusado pelo crime de tentativa de homicídio. Isso porque, a conduta foi cometida em contexto de violência doméstica, no qual a palavra da vítima possui substancial relevância, motivo pelo qual agiu acertadamente o magistrado em realizar a desclassificação para o crime menos grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000461-61.2023.8.11.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JEFTE LEITE DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Alto Garças-MT, a qual desclassificou o crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incs. II e VI, e §2º-A, inc. I, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal), imputado ao recorrido
Jefte Leite de Souza
, para o delito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Nas razões recursais, sustenta haver indícios de materialidade e autoria acerca do delito de homicídio tentado qualificado, pelo que deve ser reformada a sentença a fim de pronunciar o recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença desclassificatória (id.).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento do recurso (id.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000461-61.2023.8.11.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JEFTE LEITE DE SOUZA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em saber se os elementos de prova coligidos indicam a ocorrência do crime de lesão corporal ou de homicídio qualificado tendado.

Para melhor compreender a questão posta, necessário se faz uma análise da conduta descrita na denúncia e dos fatos expostos com as provas produzidas.

Conforme se extrai da narrativa acusatória, o denunciado e vítima mantiveram relacionamento amoroso, mas no dia 14 de abril de 2023, data dos fatos, eles estavam separados.

Nesse dia, o réu contatou a ofendida, afirmando que pretendia cometer suicídio, fato que a fez ir até à casa do denunciado.

Ao chegar, no entanto, o acusado disse à vítima que estava bem e determinou que fosse embora, o que foi feito por ela. Naquele mesmo dia, o denunciado seguiu a vítima e a abordou, acusando-a de traição e puxando-a pelos cabelos, vindo a derrubá-la e desferir contra ela alguns chutes.

Ainda segundo a denúncia, o acusado levou a ofendida de volta para sua casa, dando sequência às agressões em seu interior, mediante novos socos e chutes.

Em determinado momento, ele teria se apoderado de um galão de gasolina e jogado o líquido sobre uma blusa, afirmando que iria matar a vítima queimada e, após, ceifar a própria vida. Contudo, nesse momento, passava pelas imediações um veículo do município, o qual buzinou, quando então a ofendida logrou escapar do denunciado, ingressando no referido automóvel, foragindo do local.

Conforme se infere, a denúncia baseou-se, praticamente, nas declarações da vítima prestadas durante a investigação.

No entanto, quando inquirida em juízo, a vítima acabou modificando a versão até então apresentada. Desmentiu-se afirmando que foi ela quem procurou o acusado mandando mensagens e foi até a casa dele, já que teria recebido notícias de que ele estaria com outra pessoa.

Assim, segundo a ofendida, quando chegou ao local já foi quebrando as coisas e avançando para cima do acusado, mas, como já estava alcoolizado, ele acabou acertando um soco no seu olho, o que lhe fez cair ao chão, oportunidade que recebeu os chutes, sendo que, ao verificar a lesão em seu olho, começou a se desesperar e a pedir perdão.

Esclareceu que a versão apresentada na delegacia deu-se porque o acusado a machucou e assim disse que iria acabar com a vida dele.

Por fim, questionada se o réu realmente jogou gasolina na sua blusa, a vítima respondeu que não, explicando ainda que somente tinha dois litros de gasolina num galão, do lado de fora da casa.

Ainda foram inquiridos judicialmente o motorista que socorreu a vítima, a genitora desta e os Policiais que atenderam a ocorrência.

Em razão da dinâmica dos fatos, tais testemunhas são indiretas, posto que não visualizaram os fatos em si, mas apenas receberam informações da própria vítima sobre o ocorrido e a viram lesionada.

Portanto, é despicienda uma valoração probatória acerca dos referidos testemunhos, visto que as informações que receberam da vítima, sobre o contexto das agressões, foram modificadas por ela em juízo.

O que essas testemunhas são capazes de indicarem é apenas a existência da agressão, sendo, portanto insuficientes para denotarem outros elementos do crime de homicídio, sobretudo a intenção de matar.

Aliás, esse elemento do tipo, acabou sendo afastando quando a vítima foi categórica em afirmar que foi ela que o agrediu primeiro e que ele apenas lhe deu um soco e um chute, vindo, logo em seguida, se arrepender do ato.

Nesse contexto, a palavra da vítima não deve ser desprezada e tão pouco elidida por relatos e impressões pessoais de testemunhas que não presenciaram os fatos. Digo isso porque, um dos elementos de prova utilizados pelo Ministério Público para fundamentar seu recurso é a fala da genitora da vítima no sentido de que acreditaria que o réu agiu para matar.

Além de ser apenas uma impressão pessoal da informante destacada, seu testemunho é indireto, denominado pela doutrina e jurisprudência com “
hersay Testimony”
, que se configura quando as testemunhas não presenciaram os fatos, mas, apenas, possuem informações adquiridas de terceiros que viram o crime acontecendo.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, entende que esse tipo de testemunho não tem força probatória suficiente, vindo, em diversas oportunidades, a reformar decisões quando embasadas somente em testemunhos indiretos.

Nesse sentido:

“[...]
É inidônea a pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial
[...]”. (STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 2.017.497-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 16/10/2023).

“[...]
O testemunho por ouvir dizer (hearsayrule), produzido somente na fase inquisitorial, não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
[...]” STJ. 6ª Turma. REsp 1373356-BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017.

Além do mais, como é de saber, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima se revela deveras importantes para a elucidação dos fatos, posto que, na grande maioria, os crimes evolvem somente o casal, no interior do lar, exatamente o ocorreu no presente caso. (Vide: N.U 1002273-78.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.12.2023, Publicado no DJE 15.12.2023)

A considerar que o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial, o qual se baseou a denúncia, foi substancialmente modificado por ela, revelando indícios acerca da ocorrência do delito de lesões corporais, impossível é pronunciar o acusado pelo crime de tentativa de homicídio.

Isso porque, a conduta foi cometida em contexto de violência doméstica, no qual a palavra da vítima possui substancial relevância, motivo pelo qual agiu acertadamente o magistrado em realizar a desclassificação para o crime menos grave.

Ademais, conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, com a modificação de seu depoimento em juízo, a vítima deixa transparecer que houve desistência voluntária por parte do recorrido.

Essas declarações são aptas para afastar o
animus necandi
da contuda, sobretudo porque a vítima desmentiu sobre o fato do acusado ter tentado por fogo nela, com a pretensão de mata-la.

A propósito, em caso semelhante, esse Tribunal de Justiça entendeu ser impositiva
a

desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesões corporais, quanto restar evidenciado, de plano, a ocorrência da desistência voluntária, sem a necessidade de aprofundamento no aspecto volitivo do agente ou de todo material probatório
. (N.U 0000412-16.2012.8.11.0102, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 03/06/2019).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, a fim de manter incólume a sentença desclassificatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024